Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737346-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA FEU CARVALHO, B. F. C., F. F. F. D. C., L. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAURA FEU CARVALHO e outros contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, relativa ao Processo n.o 0710139-89.2019.8.07.0015, que homologou o laudo pericial. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de pedido de apuração de haveres formulado por LAURA FEU CARVALHO, BEATRIZ FEU CARVALHO, LUISA FEU CARVALHO e FELIPE FEU FERREIRA DIAS CARVALHO, em face da dissolução parcial da sociedade empresária AGR – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA ocorrida em 25/10/2016 (conforme sentença proferida na ação no 0017038-52.2016.8.07.0015 – ID. 33714617 – fls. 19/23). Determinou-se a realização de perícia para a apuração dos haveres (ID. 44867408). Antes, contudo, a pedido de ambas as partes, determinou-se a realização de perícia para avaliação de imóveis pertencentes à sociedade resolvida (ID. 57402950). Por meio da decisão de ID 176523938 foi determinada a nomeação de novo perito, para o mesmo fim. Além disso, determinou-se à sociedade a prestação de garantia. A empresa requerida AGR - ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÃO LTDA – EPP apresentou a relação dos imóveis a serem avaliados (ID. 66189109), com o que concordaram os Requerentes (ID. 66189122). Ambas as partes expressamente escolheram a proposta que abrangia a avaliação de 80 dos imóveis apresentados na relação de ID. 66189109 (ID. 67487826 e ID: 67729801). A decisão de ID 188011146 delimitou o objeto da perícia e determinou ao perito a avaliação dos oitenta imóveis informados pelas partes conforme IDs. 66189104 e 66196906. A decisão de ID 210433571 determinou a restrição de indisponibilidade sobre os imóveis (i) SIA Trecho 04 Lote 370; (ii) SIA Trecho 04 Lotes 460 ao 530; (iv) SHC SQS 114 BL A Apt. 604; (v) SHIS QL 12 Cj. 03 Casa 18 - Lago Sul; (vi) SHIS QL 20 Cj. 1 Casa 12 - Lago Sul; (vii) SHN QD 2 BL H Apt. 1611 - Metropolitan Flat. Laudo apresentado no ID. 219797087 e anexos, com a avaliação dos imóveis em laudos separados, considerada a data da dissolução em 25/10/2016. O perito adotou como metodologia o Método Evolutivo, complementado por regressão linear múltipla para o terreno e o Custo Unitário Básico (CUB) para as benfeitorias. O perito justificou que o método comparativo direto de mercado era inviável. Impugnação pelos autores de ID 230575026, com laudo divergente de ID 230575027. Alegam, em síntese, que a realidade do mercado de imóveis do DF é atípica, com valorização consistente e constante; defendem que o perito parte de premissas equivocadas de mercado, apontando para cenário de recessão, quando a valorização e o aquecimento deste são constantes. Alegam que o perito apresentou números que se dissociam completamente da realidade do mercado e que não foram considerados dados reais. Impugnação pelos réus, no ID 230726880, com laudo divergente de ID 230726881, referente ao imóvel Galpão, por meio do método comparativo direto de dados de mercado, com base em amostras de galpões similares. Defendem o valor de avaliação final do imóvel de R$ 23.322.585,00, sendo este valor referente ao presente momento. Considerando o período da dissolução da sociedade, no mês de outubro de 2016, adota-se como valor de avaliação R$ 22.000.000,00. Intimado, o perito manteve suas conclusões no ID 238650956. Alega que as partes não apresentaram nenhum fundamento técnico robusto e baseado em normas e que não foram expressas, nem mencionadas ou destacados os itens de partes normativas que não teriam sido atendidos pela perícia. Alega que uma única transação pontual não determina isoladamente o valor técnico de mercado de um imóvel, especialmente em avaliações retroativas. Argumenta, ainda, que há, na localidade, um ritmo mais lento nas transações, maior tempo de absorção dos imóveis e estabilidade ou acomodação dos preços. O Ministério Público manifestou-se no ID 239252510 e reiterou, em parte, o teor do seu parecer de ID 97564516, pelo acolhimento da impugnação dos autores, em observância do princípio do superior interesse de incapaz, que demanda a apuração, com a maior exatidão possível, do valor real do patrimônio que será levado em consideração na apuração de haveres. É o relato do necessário. Decido. O laudo técnico pericial utilizou como base na data da resolução da sociedade (25/10/2016), conforme determinação judicial. O método utilizado pelo perito é indicado pela NBR 14.653-2. Assim, o trabalho pericial foi realizado com rigor técnico. O perito justificou tecnicamente cada etapa do trabalho, realizou visitas técnicas e avaliou cada imóvel com dados próprios, inclusive, apresentou laudos separados. Verifico que o perito apresentou resultado claro, compreensível e fundamentado. As críticas dos autores e dos réus se baseiam mais em discordância com o resultado, que em falhas técnicas reais. O laudo foi objeto de impugnações tanto pelos autores quanto pelos réus. O laudo pericial, ao utilizar-se de parâmetros técnicos consolidados, inclusive, ao utilizar-se de parâmetros estatísticos, afasta subjetividade ou distorção dos fatos. De fato, o preço de venda de um imóvel na mesma região, isoladamente, não é suficiente para afastar o laudo pericial, que demonstrou rigor técnico e foi bem fundamentado. A utilização do método estatístico tem por objetivo afastar o viés decorrente da análise baseada em uma amostragem que não possui representatividade, o que demonstra uma escolha acertada para o caso. Alegou o perito que a regressão serve para tratar os dados do mercado com rigor, evitando erros por subjetividade ou distorções. Além disso, o perito salientou que realizou vistoria presencial, assim, não é possível afirmar que os laudos não foram individualizados. Dessa forma, não se verifica vício técnico relevante que comprometa a validade da perícia, tampouco demonstração pelas partes de erro material ou metodológico que justifique a rejeição do laudo. Ao revés, a escolha do método adotado pelo perito judicial contribuiu para conferir objetividade, coerência e transparência à avaliação. Ante o exposto homologo o laudo pericial apresentado ao ID 219797087 e anexos, para determinação do valor dos imóveis objeto da apuração de haveres. Assim, dando seguimento ao feito, determino à Secretaria a indicação e intimação de perito contador para a apuração dos haveres. Aceito o encargo, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 dias, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos (artigo 465, § 1o, do CPC). Após, intime-se o perito para, no prazo de 5 dias, apresentar proposta de honorários periciais (artigo 465, § 2o, do CPC). Vindo a proposta, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 dias (artigo 465, § 3o, do CPC).” Os agravantes sustentam que, embora a decisão tenha determinado a apuração de haveres com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução (25/10/2016), nos termos do art. 1.031 do Código Civil e do art. 606 do Código de Processo Civil, a decisão agravada (ID 241967249) homologou laudo pericial que não reflete o valor real do patrimônio social Os agravantes afirmam que os valores apurados pelo perito estariam muito abaixo do valor de mercado e não corresponderiam à realidade do mercado imobiliário do Distrito Federal. Apontam, por exemplo, que “os valores atuais auferidos na avaliação elaborada pelo ilustre perito engenheiro são demasiadamente inferiores ao valor real de mercado atual (2024), em grande parte do laudo” e que houve “regressão de valores de 2024 para o referencial de 2016 (...) que se demonstraram falhos e merecem correção”. Alegam ainda que o perito não teria realizado vistoria interna em diversos imóveis e teria desconsiderado documentos, contratos de locação e avaliações anteriores constantes dos autos. Defendem que a apuração de haveres em dissolução parcial deve se basear no balanço de determinação e considerar o valor de mercado do patrimônio, incluindo bens tangíveis e intangíveis, e não apenas valores contábeis. Ao final, requerem a reforma da decisão que homologou o laudo pericial, com a realização de nova avaliação que considere os valores de mercado dos imóveis, sob pena de prejuízo aos agravantes na apuração dos haveres a que têm direito. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID 75832223). É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator